Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-28.2019.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ).

TARIFA DE CADASTRO. Cobrança legítima, nos termos do Enunciado da Súmula 566 do STJ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM.

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admitida a incidência de capitalização mensal de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ).

TARIFA DE CADASTRO. Cobrança legítima, nos termos do Enunciado da Súmula 566 do STJ.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ilicitude da cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira não cuidou de exibir cópia do laudo correspondente, tampouco recibo de eventual prestador do serviço. Ausência de prova de que tal serviço tenha sido efetivamente prestado.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.

SEGURO PRESTAMISTA. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora. Venda casada configurada. Abusividade reconhecida.

CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. Prática que configura venda casada. Vinculação ao consumidor da contratação de produto de natureza distinta do objeto do contrato. Prática abusiva. Inteligência do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança disfarçada de "juros remuneratórios para operações em atraso". Impossibilidade de cumulação com outros encargos, afastando-se a multa moratória de 2%. Recurso parcialmente provido.